Tribunal: TJPA
Processo: 0004191-18.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004191-18.2015.8.14.0028

APELANTE: WELKEN DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e depoimento judicial da vítima, a qual narrou com firmeza o modus operandi dos criminosos, sendo tal relato corroborado pelos demais documentos carreados aos autos. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 2
) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o recorrente participou ativamente e contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, portando a arma de fogo utilizada na ação criminosa e abordando a vítima, enquanto seu comparsa pilotava a motocicleta em que eles estavam. Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso.
- 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
WELKEN DA SILVA SANTOS
(ID – 5776601), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID – 5776600), que o
condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o apelante
requer a
absolvição por não haver prova de ter concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, o
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP).

Em contrarrazões (ID – 5776603), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 5976386), pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 5776593) que, no dia 21/03/2015, por volta das 14h20m, a vítima Brendo Neves de Sousa estava sentada no banco de uma parada de ônibus, localizada na Folha 34, Km 06, próximo ao Correntão, quando 02 (dois) suspeitos, o primeiro com características de ser magro, moreno escuro, camisa branca, mochila nas costas e pulseira das cores da Jamaica no braço esquerdo, e o segundo também magro, moreno claro, ambos em uma moto de cor branca, placa OTU-4393, aproximaram-se dela, com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, e roubaram seu aparelho celular, marca Motorola, Modelo Moto G, Geração 2, cor preto, número de linha (94) 99209-8569, fugindo em seguida.

Aduz que, na manhã do dia 25/03/2015, ao ver o jornal local na televisão, viu e reconheceu os meliantes, sendo um deles o acusado, ora apelante, os quais estavam sendo presos em flagrante delito por conta de um roubo ocorrido em um salão de beleza no Núcleo Cidade Nova naquela data.

Por fim, a exordial menciona que o ofendido foi até a delegacia, onde reconheceu o recorrente como sendo um dos autores do roubo de seu celular, o qual negou a prática delituosa.

O apelante foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, I e II, do CP
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 5776600)
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL.

In casu
,

a materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial e auto de reconhecimento, ambos constantes do ID – 5776604.

De igual modo, a autoria delitiva restou indiscutivelmente induvidosa, eis que demonstrada através dos documentos suso mencionados e da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial da vítima, corroborado pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Em juízo, o ofendido BRENDO NEVES DE SOUSA, a exemplo do que havia feito na fase inquisitorial, narrou com firmeza o fato criminoso, especialmente a atuação dos criminosos, os quais, em uma motocicleta, se aproximaram da parada de ônibus em que ele estava, tiraram uma arma de fogo da cintura, apontaram em sua direção e subtraíram o seu celular, bem como confirmou reconhecer, sem nenhuma dúvida, o recorrente como um dos autores do crime, o qual era quem portava o revólver e levou o telefone.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Assim, improcedente o pleito de absolvição formulado pela defesa.

2 -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Igualmente improcedente, pois restou comprovado nos autos que o apelante teve participação ativa na empreitada criminosa, contribuindo com o sucesso desta, haja vista ter sido a pessoa que estava com a arma de fogo no momento do roubo e subtraiu o pertence do ofendido, enquanto o comparsa pilotava a motocicleta em que estavam.

Tendo sido demonstrado que o recorrente contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, na medida em que manifesta a divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso,
não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância,
prevista no art. 29, §1º, do CP. É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PENAL –
ROUBO MAJORADO
– PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO.

Inconcebível a participação de somenos importância daquele que envida esforços para a empreitada criminosa, com clara divisão de tarefas
.”
(TJ/MG, APR 10433140395727001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio Cezar Gutierrez, j. 12/04/2019) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 07/11/2022